Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0705573-35.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO VARA CÍVEL DO PARANOÁ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Espólio de Sebastião de Souza e Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação Reivindicatória (Processo n.o 0001914-02.2006.8.07.0008), na fase de Cumprimento de Sentença, tornou sem efeito a rodem de reintegração de posse, nos seguintes termos: “Ante as razões apontadas pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP, na qualidade de terceira interessada, através da petição e documentos de id. 223464453, recolha-se, com urgência, o mandado expedido no 222644519, visto a informação de que a matrícula de no 12.980 foi cancelada por força da desapropriação realizada pelo Distrito Federal sobre a área litigiosa. Nesses termos, chamo o feito a ordem, para tornar sem efeito o despacho de id. 222287205, bem como, nesse instante, deve ser interrompido o cercamento da área desocupada determinada na decisão de id. 219112603 (1.371 hectares, 23 ares e 48 centiares), por se tratar de local, em uma análise superficial da vasta documentação juntada aos autos, incorporado ao patrimônio da TERRACAP. Int.”. Alega o Reclamante, em síntese, que a r. decisão reclamada está descumprindo o “Acórdão n° 468007 (APC n° 2006.08.1.007673-9, relator eminente Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA); (i) Acordão n° 994256 (APC n° 20150810071730, relator eminente Desembargador FLÁVIO ROSTIROLA), (III) Acórdão n° 1311616 (APC 0001914-02.2006.8.07.0008, relatora eminente Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU), todos, da colenda 3a. Turma Cível e (IV) v. Acórdão n° 1929557 (Ação Rescisória n° 0737590-95.2023.8.07.0000, Relator eminente Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO) da colenda 2a. Câmara Cível” Ressalta que há afronta à autoridade das decisões proferidas pela 3a Turma Cível e pela 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, pois o Magistrado a quo suspendeu a imissão de posse e a autorização de cercamento das áreas desocupadas, desprezando a sua plena validade e eficácia. Afirma que a suspensão liminar enseja perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a área está sujeita a novas ocupações. No mérito, pede a cassação da r. decisão reclamada, de modo a prosseguir com o cumprimento de sentença, na forma da lei. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” O art. 988 do CPC também prevê os casos em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” No presente caso, o Reclamante pretende garantir a observância dos acórdãos da 3a Turma Cível e da 2a Câmara Cível. Segundo o Reclamante, a r. decisão reclamada está descumprindo os Acórdãos n. 468.007, 994256 e 1929557, proferidos nos autos das Apelações 20060810076739 e 0001914-02.2006.8.07.0008 e da Ação Rescisória n. 0737590-95.2023.8.07.0000, respectivamente, os quais, em suma, reconheceram a titularidade do Espólio de Sebastião de Sousa e Silva sobre a área descrita nos autos e expediram a ordem de imissão na posse em favor do autor. Diz que a autoridade das decisões referidas foi afrontada, pois o Magistrado a quo suspendeu a imissão na posse, desprezando a sua plena validade e eficácia. Sucede que a r. decisão agravada suspendeu a ordem de imissão na posse, sob o fundamento de que o imóvel objeto dos presentes autos é de titularidade da Terracap, conforme reconhecido na Oposição no 0001374-80.2008.8.07.0008, com trânsito em julgado em 19/09/2022. A referida ação de oposição foi ajuizada pela Terracap em desfavor do Espólio Sebastião de Sousa e Silva e Wilson Dombroski. Há, portanto, uma nova decisão, na qual se discute as consequências da coisa julgada proferida nos dois processos, tendo em vista que ambos discutiram a propriedade da área objeto dos autos e transitaram em julgado. Assim, a nova decisão deve ser enfrentada no agravo de instrumento interposto pelo Reclamante, e não de descumprimento de decisão judicial, o que evidencia a inadequação da via eleita. Ora, a suspensão do processo decorre do exercício do poder de cautela conferido ao juiz e não foi objeto dos acórdãos indicados. Ante o exposto, indefiro o processamento da presente Reclamação, por ausência de interesse de agir (inadequação). Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora